Tribunal: TJDFT
Processo: 0743507-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0743507-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: NEWTON HIDEYOSHI SAKAGUTI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. contra decisão ID 170905273, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial n. 0700051-80.2019.8.07.0018, ajuizada em desfavor de NEWTON HIDEYOSHI SAKAGUTI, ora agravado. Na ocasião, o Juízo acolheu em parte a impugnação apresentada pelo executado, ora agravado, determinando a liberação de 70% da quantia anteriormente bloqueada e também do levantamento da constrição do veículo do recorrido, nos seguintes termos: O executado (ID 126973320) apresentou impugnação ao bloqueio de seus ativos financeiros (ID 126570043 - R$ 16.302,90), ao argumento de que a cifra constrita decorre de seus rendimentos como microempresário individual. Quanto ao veículo de placa JIL9099, aduz que é instrumento de trabalho (utiliza-o para entrega de insumos agrícolas) e, ainda, diz que é meio de transporte para o hospital, uma vez que locomove-se para fazer curativo duas vezes por semana. Diz que está acamado, com graves problemas de saúde, que o incapacita de desenvolver atividade laboral, laudo, ID 126974105 e fotos ( IDs 12697403 e 126974102). Adicionalmente, formulou proposta para o pagamento do débito, ID 153364838, no qual aceita que o valor bloqueado R$ 16.302,90, seja descontado do valor do débito, R$ 25.062,65 e saldo restante, dividido em 20 parcelas de R$ 438,98. O credor, por sua vez, requer a permanência do bloqueio de numerário e prosseguimento do feito para avaliação do veículo penhorado. Afirma que não aceitou a proposta de pagamento do executado, porque não poderia fazer lançamento no sistema, haja vista o devedor não estar cadastrado uma unidade consumidora. É o breve relato. Decido. Para secundar suas alegações, a executada foi intimada para juntar os extratos bancários referentes ao mês do bloqueio (ID 130610789) Com efeito, o art. 833 do CPC descreve hipóteses de bens absolutamente impenhoráveis, com a finalidade de assegurar as receitas alimentares do devedor e de sua família e, consequentemente, preservar a dignidade da pessoa humana. É com base nessas premissas que lei estabelece que os valores de até quarenta salários--mínimos, vencimentos, subsídios, soldos, salários e remunerações são impenhoráveis, atribuindo-lhes uma função de segurança alimentícia. No caso o apreço, o executado não produziu prova efetiva de ter a constrição alçado valores decorrentes de seus ganhos. No entanto, há que se considerar que na atividade por ele exercida, é mais difícil vincular a quantia bloqueado com os valores por ele recebidos. De toda sorte, aplica-se à hipótese o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, de que a norma do inc. X do art. 833 do CP deve ser interpretada de forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários-mínimos compreende não apenas aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luís Felipe Salomão, DJe 19.12.2014). Noutro vértice, o entendimento firmado pelo STJ (EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 16.10.2018) pode ser aplicado por simetria ao presente caso, admitindo-se que a constrição permaneça até o percentual de 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados, para fins de harmonizar a proteção de certos bens tidos por impenhoráveis (salário e a poupança), com o direito do credor de ver satisfeito seu crédito, ainda que, na hipótese, com limitação ao percentual fixado. Dessa forma, da quantia bloqueada (ID 126570043: R$ 16.302,90) 30% (R$ 4.890,87) serão canalizados para satisfação do crédito, e 70% (R$ 11.412,03) restituídos ao executado. Em relação à penhora do veículo, o executado aduz que está enfermo, com severas dificuldades para locomoção, de modo que necessita desse bem, inclusive para fins de tratamento médico contínuo. Para provar sua alegação, o exequente juntou o resultado de exame (ID 126974105) e fotografias do seus membros inferiores IDs (126974102 e 126974103), que demonstram sua impossibilidade de locomoção. É bem verdade que o executado, em princípio, pode-se utilizar de outros meios de transporte para realizar o seu tratamento. Contudo, isso lhe imporia desmedidas limitações e dificuldades. Isso porque, nas condições apresentadas, até o seu simples deslocamento para locais onde há transportes públicos mostra-se deveras penoso. Portanto, a utilização do automóvel de passeio para deslocamento do devedor, então, afigura indispensável ao tratamento de saúde em curso. O levantamento do bloqueio, nessas peculiaridades, prestigia o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana que, no presente caso, é devidamente sopesado como valor da execução à luz da capacidade econômica da exequente. É dizer, as virtuais dificuldades para a satisfação do crédito causadas ao credor, em face da impossibilidade da expropriação do veículo, não superam aquelas temporariamente seriam suportados pelo devedor, notadamente considerando o valor do bem face ao do débito, além do poderio econômico do credor. Além disso, o devedor demonstrou extrema boa-fé, ao inclusive apresentando proposta de acordo, que foram rechaçadas pelo exequente, por não consular aos seus interesses. Posto isso, acolho em parte a impugnação para fins de liberar ao executado 70% (R$ 11.412,03) da quantia bloqueada (ID 126570043) e, ao exequente, 30% (R$ 4.890,87) para satisfação do crédito. Ademais, defiro o levantamento da constrição do veículo de placa JIL9099. Preclusa esta decisão, ao CJU para as devidas expedições. Depois do levantamento do numerário, deverá o exequente juntar memória atualizado do débito remanescente, bem como indicar bens à constrição. Neste ponto, caso nada seja postulado, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano (a partir da publicação desta decisão), nos termos do art. 921, §1o, do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma dos §§ 2o e 4o também do art. 921 do CPC. [...] Nas razões recursais, o agravante sustenta que o Código de Processo Civil – CPC enumera de maneira taxativa os bens impenhoráveis, ou seja, aqueles não passíveis de penhora, e dessa forma, não estando o bem listado no rol do art. 833 do CPC, poderá ser objeto de penhora. Destaca que no presente caso, magistrado entendeu pela liberação do veículo, assim como de 70% do valor bloqueado da conta corrente do executado, dois bens absolutamente passíveis de penhora. Pontua que a conta bancária em questão não é conta salário, conta benefício ou poupança, não havendo que se falar em natureza impenhorável dos valores bloqueados, já que a impenhorabilidade de saldo bancário no limite de 40 (quarenta) salários-mínimos é exclusivo para contas poupanças ou que sejam utilizadas como poupança, sem movimentações, que representem uma reserva financeira do devedor, situação diferente do caso analisado. A jurisprudência pátria já consolidou o entendimento acerca da possibilidade da mitigação da impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 salários-mínimos se restar demonstrado pelo extrato bancário que a conta bancária é movimentada cotidianamente pelo devedor: Argumenta ainda que: [...] quanto ao veículo, a simples alegação do Executado de que utiliza o veículo como ferramenta de trabalho, bem como para deslocamento para tratamento médico, não pode ser suficiente para a liberação do veículo, sobretudo porque inexiste nos autos qualquer comprovação de suas alegações. [...] Informa estarem presentes os requisitos legais que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, o agravante requer, em suma: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos de decisão agravada e impedir a imediata liberação dos bens penhorados, e; b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e manter as penhoras realizadas, ou, de forma subsidiária a manutenção da penhora de toda a quantia em dinheiro bloqueada. Preparo recolhido (ID 52256447). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cuida da penhorabilidade de valores vinculados à conta corrente do executado e de veículo automotor de sua propriedade para a quitação do débito em análise. Sobre o tema, assim dispõe o art. 833, incisos IV, V e X, do CPC: [...] São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; [...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; A seu turno, o § 2o do art. 833 do CPC estabelece que as quantias indicadas nos citados incisos poderão ser penhoradas quando ultrapassarem 50 (cinquenta) salários mínimos ou quando a dívida for oriunda de pagamento de prestação alimentícia. A partir da leitura dos dispositivos acima, extrai-se que as exceções legais à impenhorabilidade são unicamente aquelas indicadas no art. 833, § 2o, do CPC, de forma que não se mostra possível a criação de exceções à impenhorabilidade para além daquelas já previstas na legislação pertinente. No caso concreto, o magistrado argumentou que o agravado não comprovou que os valores bloqueados em sua conta eram relativos aos rendimentos recebidos como microempresário individual, assim, a suposta impenhorabilidade alegada não poderia ser enquadrada na previsão do inciso IV do art. 833 do CPC. Outrossim, em relação à interpretação da regra específica tratada pelo art. 833, inciso X, do CPC, impende salientar que o julgamento proferido no AREsp no 1.671.483-SP, em que o STJ consignou que a abrangência do dispositivo em comento, engloba todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não importando se depositados em poupança, em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não importa a natureza da conta bancária do devedor, os valores nela depositados, até 40 (quarenta) salários-mínimos são considerados impenhoráveis, desde que não fique evidenciado o abuso ou a má-fé da parte devedora (AgInt no REsp 1933400/RJ). Em complemento, destaco que pela documentação colacionada aos autos de origem fica evidente a boa-fé do executado, ora agravado, que realizou diversas tentativas de negociação para pagamento do débito, ou seja, não tenta se furtar da responsabilidade pela quitação da dívida. Colaciono julgado deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT com o referido entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. X, do CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, X, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. No julgamento proferido no AREsp no 1.671.483-SP, o STJ consignou que "a abrangência da regra do art. 833, inciso X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não importando se depositados em poupança, em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda." 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que são impenhoráveis os valores depositados até 40 (quarenta) salários-mínimos, independente da natureza da conta bancária do devedor, desde que não evidenciado o abuso ou a má-fé da devedora (AgInt no REsp 1933400/RJ). 5. A quantia depositada em conta corrente até o limite de até 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente de ser conta poupança, conta corrente ou conta salário, é alcançada, por interpretação extensiva, pela impenhorabilidade do inc. X do art. 833 do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1765752, 07219314620238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, considerando que o caso em apreço diz respeito a verba de natureza eminentemente não alimentar, e utilizando os citados precedentes do STJ como base, em interpretação extensiva do art. 833, inciso X, do CPC, os valores bloqueados devem ser considerados impenhoráveis. De outro lado, e sem deixar de lado que a execução é realizada no interesse do exequente (art. 797, do CPC), em que pese a possível impenhorabilidade das verbas bloqueadas na conta do agravado, entendo que tal regra não é absoluta e que o Juízo de origem, ao autorizar a penhora de 30% do total bloqueado, para a quitação da dívida, aplicou corretamente a mitigação da impossibilidade da penhora, nos termos do que vem decidindo o STJ acerca do tema (Vide EREsp no 1874222 / DF). Ademais, em relação ao veículo cuja penhora foi destituída, apesar de entender que a situação de saúde do agravado não se enquadra legalmente nos critérios de impenhorabilidade de veículo conforme art. 833, inciso V, do CPC, descrito alhures, tenho que na situação vertente, o bem móvel em questão é utilizado pelo agravado como ferramenta de trabalho, conforme se depreende da petição e ID origem 141746108, cujo trecho transcrevo: [...] Já com relação ao veículo, este é usado pela empresa, na atividade desta, para realizar entregas dos insumos agrícolas que o executado vende, porém este está sem poder circular com o veículo devido ao bloqueio, hoje precisando de favores de familiares para fazer suas entregas. Nesse sentido, a penhora tanto do valor acima citado, como do veículo, impõe-se medida gravíssima que põe em risco a continuação da atividade empresarial do executado, e até mesmo do sustento seu e de sua família, pois é a única fonte de renda que este possuí. (sic) [...] Nesse aspecto, entendo que, mesmo por razões distintas, o veículo utilizado pelo agravado é bem móvel necessário ou útil ao exercício da profissão do executado, enquadrando o referido bem como impenhorável nos termos do Código de Processo Civil. Diante disso, ao menos em sede de cognição sumária, verifico que a decisão recorrida aparenta estar em conformidade com o art. 833, incisos V; X e § 2o, do CPC, precedentes atuais do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT acerca do tema e também de acordo com princípios que regem a execução, motivo pelo qual não vislumbro a probabilidade do direito do agravante. Quanto ao requisito do perigo da demora, destaco que também não ficou demonstrado de forma patente, visto que compulsando os autos de origem é possível observar a existência de tentativa de acordo por parte do executado para a quitação do débito, além de ter sido mantida a penhora de 30% do valor bloqueado nas contas do agravado. Assim, considerando a ausência dos requisitos autorizadores e a possibilidade de que o bloqueio do valor total localizado nas contas do agravado e do veículo utilizado como meio de trabalho afetem a subsistência mínima do recorrido, entendo pertinente, neste momento, a manutenção da decisão agravada, sobretudo para resguardar o princípio da dignidade da pessoa humana. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 23 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator